Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-87.2024.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003179-87.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), DIVINO RUMAO DA SILVA - CPF: 045.409.861-80 (APELANTE), HEBERT DA SILVA MENDES - CPF: 046.261.011-00 (APELADO), LUCAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 046.324.151-70 (VÍTIMA), LUCIANA RIBEIRO - CPF: 829.236.041-72 (VÍTIMA), HEBERT DA SILVA MENDES - CPF: 046.261.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONHECIMENTO DO TRANSPORTE DE VALORES PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE COMPROVAM A CIÊNCIA DO AGENTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SUFICIENTE. APREENSÃO OU PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. DANOS MATERIAIS. REQUISIÇÃO NA DENÚNCIA. PROVA DO DANO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, III, e § 2º-A, I), à pena de 08 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, 71 dias-multa e indenização no valor de R$ 34.300,00.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de R$ 34.300,00 mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, contra funcionários de empresa que realizavam transporte rotineiro de valores;
(ii)
emprego de arma de fogo evidenciado pela prova oral;
(iii)
circunstâncias do delito que comprovam o conhecimento do agente acerca da condição de transporte de valores;
(iv)
inexistência de restituição dos valores subtraídos;
(v)
pedido de dano material expresso na denúncia.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da majorante do uso de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia;
(ii)
afastamento da majorante relacionada ao transporte de valores;
(iii)
exclusão da indenização por ausência de prova específica do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é possível afastar a majorante do conhecimento do transporte de valores pela vítima;
(ii)
saber se é possível afastar a majorante do uso de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia; e
(iii)
saber se é cabível a fixação de indenização material sem comprovação documental do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É cabível o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, III, do Código Penal, quando demonstrado que a vítima realizava transporte rotineiro de valores e o agente possuía conhecimento prévio da rotina e do conteúdo transportado.

6. Não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

7. A fixação de valor mínimo a título de reparação de dano material é admissível, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando houver pedido expresso e prova idônea do prejuízo, consubstanciada no depoimento das vítimas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, III e § 2º-A, I; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP; AgRg no HC n. 856.894/SP; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN; TJRS, ApCrim 70083570713.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Divino Rumão da Silva
, contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal n. 1003179-87.2024.8.11.0005, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, III, e § 2º-A, I), à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime fechado, e 71 (setenta e um) dias-multa, além do pagamento de indenização material em favor da vítima no valor de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais).

Nas
razões recursais
, a defesa postula o afastamento da majorante do uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), ante a inexistência de apreensão de arma, simulacro ou realização de perícia. Requer, também, o afastamento da majorante em razão do
conhecimento da circunstância de transporte de valores pela vítima
(CP, art. 157, § 2º, III). Por fim, pleiteia o afastamento da indenização, diante da inexistência de prova específica do prejuízo (id. 284204473).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 284204476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 291571868).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Divino Rumão
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo conhecimento da circunstância de transporte de valores e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, III, § 2º-A, I), com base no seguinte contexto fático:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 09 de setembro de 2024, por volta das 16h50min, em via pública, localizada na Rua Benedito M. da Silva, neste município de Diamantino/MT, o denunciado DIVINO RUMÃO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais) em moeda vigente, que estava sendo transportado pelas vítimas Lucas Benedito da Silva e Luciana Ribeiro a serviço da empresa Loja Eletrodomésticos Martinello, a qual tinha conhecimento

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 acerca do crime de roubo ocorrido neste município de Diamantino/MT.

Infere-se que, Lucas Benedito da Silva e Luciana Ribeiro, ambos funcionários da Loja Eletrodomésticos Martinello, faziam transportes de dinheiro ao banco diariamente.

Denota-se que à época dos fatos, os funcionários foram encarregados em levar uma maleta contendo a quantia em dinheiro no valor de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais) em moeda vigente, ao Banco do Brasil, localizado próximo a loja, neste município.

Ocorre que, durante o trajeto até o banco, os funcionários foram abordados por DIVINO RUMÃO DA SILVA, ora denunciado, que tinha conhecimento do transporte diário, ocasião que mediante grave ameaça ou violência a pessoa exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto.

Ato contínuo, as vítimas, sob ameaça, entregaram a maleta contendo a quantia em dinheiro no valor de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais) em moeda vigente ao denunciado, momento que após a posse do valor, empreendeu fuga rumo em direção ao cemitério local.

Registra-se que após diligências, logrou êxito em localizar as imagens das câmeras de sistema de monitoramento eletrônico dos estabelecimentos Pax Nacional e Loja Gazin, que registrou o momento em que as vítimas carregaram a maleta em direção ao banco e, após, registrou o denunciado em posse da maleta com a quantia em dinheiro, conforme consta no ID. 175865381 – Pág. 01.

Além disso, cumpre mencionar que a vítima Lucas Benedito da Silva reconheceu o denunciado DIVINO RUMÃO DA SILVA, como sendo o autor do crime de roubo, conforme consta no Termo de Reconhecimento Fotográfico colecionado no ID. 175865371 – Pág. 01.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência de nº. 2024.273011 (ID. 175865367 – Págs. 01/03); Termo de Reconhecimento Fotográfico de nº. 2024.16.427174 (ID. 175865371 – Pág. 01); Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID. 175865375 – Págs. 01/02); Imagens da câmera de segurança (ID. 175865381 – Pág. 01); Relatório Complementar de Investigação (ID. 175868910 – Págs. 01/02), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos. (...)”
(
sic,
id. 284203495).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou a pretensão punitiva
procedente
, condenando
Divino Rumão
pela prática do crime de roubo majorado, à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 71 (setenta e um) dias-multa, além do pagamento de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais), à título de danos materiais em favor da vítima.

1. MAJORANTES

1.1. Conhecimento do transporte de valores pela vítima

A defesa questiona a incidência da causa de aumento decorrente de a vítima estar em serviço de transporte de valores e o agente conhece essa circunstância. Argumenta que não há provas de que o agente possuía conhecimento prévio de que a vítima transportava valores.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a caracterização da causa de aumento do prevista no art. 157, § 2º, inciso III, do Código Penal requer que a vítima esteja executando a tarefa de transportar valores e que o agente tenha conhecimento dessa circunstância.

Na visão de Rogério Greco:

“(...) Dessa forma, incide a majorante se o serviço da vítima era, no momento em que foi abordada pelo agente, o de transportar valores, que, segundo Hungria, “tanto podem ser representados por dinheiro, como por qualquer outro efeito que se costuma transportar (n.b.: transportar, e não portar). (...) Não há necessidade, ainda, de que o erviço praticado pela vítima seja o de, especificamente, transportar valores, a exemplo do que ocorre com o transporte de dinheiro em carro-forte. Poderá, por exemplo, um office-boy, que, sempre no final da tarde, leva os valore arrecadados no local onde trabalha, a fim de que sejam depositados numa agência bancária. (...)”
(Código Penal Comentado, Niterói, RJ, Impetus, pág. 549).

No caso em análise, o primeiro elemento é incontroverso, porquanto as vítimas
Lucas Benedito
e
Luciana Ribeiro
confirmaram que era os responsáveis por todos os dias irem ao banco depositar o valor recebido na empresa. Explicaram, ainda, que transportavam a quantia total de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais), para depósito no Banco do Brasil.

No que tange ao segundo requisito, embora o apelante negue ter ciência prévia sobre o transporte de dinheiro, alegando ter abordado as vítimas
“ao acaso”
, a versão é totalmente contraditada pelas gravações de segurança reunidas durante a investigação.

A atenta análise das imagens das câmeras revela que o apelante permaneceu sentado no interior da loja por algum tempo, observando o movimento das vítimas antes do crime. Em seguida, o apelante acompanhou a saída das vítimas, evidenciando que tinha ciência da tarefa executada e do conteúdo transportando.

Não bastasse isso, as próprias vítimas relataram que a diligência era realizada diariamente, sempre no mesmo horário e percorrendo o mesmo trajeto até o banco, que ficava próximo à loja.

Some-se a isso o fato de que, ao abordar as vítimas, o apelante exigiu a entrega apenas da sacola contendo os valores, deixando de exigir outros objetos pessoais, o que agrega à conclusão de
Divino Rumão
detinha conhecimento prévio do conteúdo transportado.

No ponto, a compreensão jurisprudencial pátria tem entendimento consolidado de que a ciência do agente pode ser inferida das circunstâncias do crime:

“(...) Pela prova coligida nos autos fica evidente a ciência prévia do réu acerca do conteúdo transportado pelas vítimas, pois houve uma seleção específica e calculada dos sujeitos passivos do delito. Além do mais, restou esclarecido pela prova oral que as vítimas rotineiramente levavam malote de valores até a agência bancária. Mantida a majorante do artigo 157, § 2º, Inciso III, do Código Penal. (...)”
(TJRS, ApCrim 70083570713, Quinta Câmara Criminal, Relatora Desa. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em 04/03/2020).

Portanto, devidamente comprovado que o apelante tinha pleno conhecimento de que as vítimas transportavam valores da empresa, sendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso III, do Código Penal.

1.2. Arma de fogo

A defesa argumenta que não houve apreensão de arma de fogo, impedindo a realização de exame pericial e a identificação da potencialidade lesiva do artefato, impedindo a manutenção da majorante.

Mais uma vez, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

A propósito:

“(...) A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025).

A mesma orientação é acolhida pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. (...)”
(Código Penal Comentado, 14ª edição, Editora Forense, 214, p. 766).

No caso em tela, a despeito de não ter sido apreendida e periciada a arma de fogo, o uso durante a prática delitiva está evidenciado pelo acervo probatório, em especial pelos depoimentos das vítimas
Lucas Benedito
e
Luciana Ribeiro
.

Durante suas oitivas em juízo, ambas as vítimas foram categóricas ao afirmar que o apelante portava uma arma de fogo.
Lucas
relatou que o acusado
“chegou de mostrar arma na cintura, mas apontar não apontou. Só mostrou, disse que estava armado, que só queria a sacola”
.
Luciana
, por sua vez, confirmou que “ele estava com um revólver enfiado assim dentro da calça. Ele só ergueu a camiseta” (
sic,
id. 284204458).

Convém ressaltar que a prisão e busca domiciliar do apelante ocorreu apenas em 17/outubro/2024, ou seja, mais de um mês após os fatos delituosos (09/setembro/2024), lapso temporal foi suficiente para que o agente se desfizesse da arma utilizada, de foram que a ausência de apreensão no imóvel não é motivo para afastar as firmes e coerentes declarações das vítimas.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que o objeto utilizado seria um simulacro de arma de fogo, cumpre ressaltar que incumbia à própria defesa demonstrar a circunstância, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse mesmo sentido destaco o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que não tenha elementos nos autos que demonstrem o contrário. Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/04/2025).

“(...) Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023).

Assim, presente prova idônea e concreta de que o apelante praticou o crime de roubo com emprego de uma arma de fogo, inviável o decote da causa de aumento.

2. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

2.1. Dano moral

Por fim, a defesa questiona a fixação da indenização no valor de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil reais e trezenos reais), alegando ausência de provas específicas quanto ao valor do prejuízo.

Afirma
“que seria necessário o documento fiscal ou outro meio de prova que atestasse o valor de mercado dos bens subtraídos, além de uma análise detalhada das circunstâncias que envolveram o fato”
(
sic,
id. 284204473).

Não assiste razão à defesa.

Consoante o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

No que diz respeito à condenação pelos danos patrimoniais suportados pela vítima, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de
quantum
diverso.

No caso em análise, todos os requisitos foram devidamente atendidos. O pedido foi formulado expressamente na denúncia, que requereu a fixação de indenização no valor de R$ 34.300,00 a título de danos materiais à empresa vítima.

Quanto à comprovação do valor, desde a fase policial,
Luciana Ribeiro
, analista de crédito da empresa vitimada, informou com precisão que a sacola continha
“em dinheiro para deposito no valor de R$ 34.300,00”
(
sic
, id. 284204360), descrição corroborada pelos demais elementos dos autos, em especial a narrativa judicial de ambas as vítimas, que confirmaram que não foi possível recuperar o valor roubado.

Nesse cenário, foi oportunizado ao apelante o pleno exercício do contraditório em relação ao pedido indenizatório, tanto na resposta à acusação quanto durante toda a instrução processual, não havendo qualquer contestação específica quanto ao valor pleiteado.

Portanto, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, correta a condenação do apelante ao pagamento de indenização material em favor da empresa vitimada.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Divino Rumão da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025